Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTINUIDADE. FALECIMENTO DO SÓCIO. LUCRO. APURAÇÃO DE HAVERES. VERBAS DISTINTAS. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I)
2. Em caso de morte de sócio, deve ser promovida a liquidação parcial da sociedade. Entretanto, caso o contrato social possua previsão expressa ou haja acordo, admite-se a substituição do sócio sucedido pelos seus herdeiros (CC, art. 1.028).
3. No caso de continuidade da sociedade empresária por expressa previsão contratual, os lucros devem ser apurados e distribuídos proporcionalmente entre os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, observada a quota parte integralizada pelo autor da herança. Os lucros percebidos pela sociedade empresária não se confundem com o valor dos haveres de propriedade dos sócios, a serem apurados por perito judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.